Tribunal: TJES
Processo: 5024883-20.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024883-20.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENAN DE ANGELI PRATA
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento parcial divergência apenas quanto ao valor da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, haja vista que consta da inicial o valor de R$ 6.201,51, sob pena de julgamennto ultra petita.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 02/08/2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5024883-20.2021.8.08.0024

RECORRENTE: RENAN DE ANGELI PRATA

RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA

JUÍZA SENTENCIANTE: MAIZA SILVA SANTOS

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. LEGITIMIDADE DE PLATAFORMA DIGITAL DE VENDA DE BILHETES. INTELIGÊNCIA DO ART. 14 DO CDC. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE QUE RECAI SOBRE A PRESTADORA DE SERVIÇO, QUE NÃO APONTOU QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA APTA A JUSTIFICAR O INADIMPLEMENTO DO CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO, DEVENDO ARCAR COM OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELO DEMANDANTE. DANO MATERIAL. CONFIGURAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

V O T O

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em que a parte autora alega que adquiriu passagens aéreas, por intermédio da requerida, para assistir ao jogo da final do campeonato de futebol Copa Libertadores da América em 27/11/2021. Porém, o voo foi cancelado em razão da COVID-19 e não houve reacomodação em outro voo ou reembolso do valor pago.

Em sede de sentença (ID 2443515), a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, com condenação da requerida a indenizar o autor pelo pagamento efetuado relativo ao voo cancelado.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 2443526), almejando a reforma do ato sentencial ao argumento de que é extra-petita, ou seja, proferido em desconformidade com o objeto litigioso, já que o pleito autoral era de obrigação de fazer – obrigar a Ré emitir passagem aérea para o Autor em data e destino similar ao que foi comprado originalmente – e a decisão condenou a requerida ao reembolso do valor pago pela passagem referente ao voo cancelado.

Argumenta o recorrente que em nenhum momento requereu o ressarcimento da passagem original, mas uma obrigação de fazer. No mais, sustenta sua pretensão pela aplicação do art. 249, do Código Civil. Por fim, argumenta que é necessário sanar o

error in judicando
, de modo a aplicar a norma descrita no §2º, do artigo 3º, da Lei 14.034, observada a alegação e comprovação por parte do Recorrente de que a passagem vendida pela Recorrida já estava cancelada (06 junho de 2021) antes mesmo da venda (29 de julho de 2021).

De início, registro que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Em que pese a alegação de que a sentença é extra petita, proferida de forma distinta do que foi requerido e que o pleito autoral era de obrigação de fazer – obrigar a Ré emitir passagem aérea para o Autor em data e destino similar ao que foi comprado originalmente – e a decisão determinou à Ré que ressarcisse o valor pago pela primeira passagem, entendo que tais fundamentos não merecem prosperar.

Em análise detida à exordial, vislumbro pedido subsidiário de conversão por perdas e danos de todos os prejuízos sofridos, em especial ao referente aos danos materiais do valor gasto com passagem aérea, razão pela qual a r. Sentença debatida não é eivada de quaisquer erros.

Ainda, no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento assente no sentido de que a conversão da obrigação de fazer em indenização não configura julgamento extra petita (AgInt nos EDv nos EREsp 1.364.503/PE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, DJe 18/6/2018; AgRg no REsp 1.471.450/CE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 8/3/2016; AgRg no REsp 992.028/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Quinta Turma, DJe 14/2/2011).

Dessa forma, afasto o pedido de nulidade da decisão, pois não há que se falar em julgamento de pedido diverso do formulado pela parte autora.

Pois bem. Salienta-se que
a
Recorrid
a
faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, ao passo que à luz do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade pela má prestação de um serviço, deve ser imputada aos fornecedores dos serviços, solidariamente (artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor).

Neste contexto:

Apelação Cível. Ação de cobrança. Prestação de serviços de transporte aéreo internacional. Cancelamento das passagens em razão da pandemia causada pela Covid-19. Sentença de extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. Inconformismo do autor.
E
mpresa ré que intermediou a venda de passagens aéreas ao autor. Cadeia de consumo evidenciada. Responsabilidade da ré em responder por danos causados aos passageiros. Inteligência do art. 7º do CDC. Legitimidade passiva da ré Decolar configurada.
Extinção afastada. Causa madura. Imediato julgamento do mérito neste momento processual. Artigo 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil. Dever de ressarcimento integral do valor pago pelo autor. Inteligência da Lei nº 14.034/20. Sentença reformada. Sucumbência exclusiva da ré. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1005292-68.2021.8.26.0565; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Caetano do Sul - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/12/2021; Data de Registro: 09/12/2021)

No mérito, a relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo, salientando-se que o fornecedor é responsável pela má prestação de seus serviços, independentemente da existência de culpa, conforme disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser facilitada a defesa dos direitos do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

Em relação aos valores pagos pelas novas passagens adquiridas, em que pese o entendimento proferido pela magistrada sentenciante, entendo que as razões apresentadas pelo Recorrente merecem prosperar.

Neste sentido, a fornecedora de serviços, de acordo com a Lei nº 14.034, em seu artigo 3º, §1º, em caso de cancelamento de voo, deve oferecer ao consumidor, sempre que possível, como alternativa ao reembolso, as opções de reacomodação em outro voo, próprio ou de terceiro, e de remarcação da passagem aérea, sem ônus, mantidas as condições aplicáveis ao serviço contratado.

Não vislumbro, no conjunto probatório acostado aos autos, quaisquer comprovações pela Recorrida de que fora oferecido tais opções ao Recorrente, não se desincumbindo de demonstrar circunstância aptas a justificar o inadimplemento, ou seja, fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral, nos termos do artigo 373, II, CPC.

Da mesma forma:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE APROXIMADAMENTE 20H DO VOO DE RETORNO. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA E SOLIDÁRIA. A responsabilidade civil é solidária entre a companhia aérea e o site de vendas de passagens, tendo em vista que integram a cadeia de fornecedores do serviço. Inteligência do artigo 7º, parágrafo único, do CDC. Precedentes do TJRS e das Turmas Recursais Cíveis. DANO MATERIAL.
Comprovada a necessidade de compra de nova passagem aérea em decorrência do cancelamento do voo de retorno, aliada à comprovação da existência de compromisso inadiável, tem as rés o dever de indenizar pelo prejuízo material suportado, este consistente no valor atinente à nova passagem aérea.
Precedentes das Turmas Recursais Cíveis. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. Manutenção do quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00, pois de acordo do parâmetro utilizado pela 4ª Turma Recursal Cível quando do julgamento de casos análogos. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA MODIFICADOS DE OFÍCIO. A taxa de juros deverá ser a SELIC, sem a incidência de correção monetária, a contar da data do desembolso, em relação ao dano material, e da citação em relação ao dano moral. Precedentes do STJ e da 4ª Turma Recursal Cível. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71010416170, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vanise Röhrig Monte Aço, Julgado em: 24-06-2022)

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO VOO. AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM. DANOS MATERIAIS E MORAIS. A relação entre empresa aérea e consumidor dos serviços de transporte que presta é de consumo. Cancelamento do voo que se consubstancia em fato do serviço.
Danos materiais consistente na necessidade de aquisição de novas passagens que impõem ressarcimento.
Danos morais arbitrados em R$5.000,00 se amoldam aos fins compensatório, dissuasório e punitivo da reparação, nos limites da devolutividade recursal. Recurso não provido. (TJSP; Recurso Inominado Cível 1009322-47.2021.8.26.0016; Relator (a): Anderson Cortez Mendes; Órgão Julgador: Sétima Turma Cível; Foro Central Juizados Especiais Cíveis - 2ª Vara do Juizado Especial Cível - Vergueiro; Data do Julgamento: 17/05/2022; Data de Registro: 17/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - AGÊNCIA DE TURISMO - AUSÊNCIA DE EMISSÃO DA PASSAGEM AÉREA - NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVA PASSAGEM- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - - DANO MORAL E MATERIAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM - PATAMAR DE RAZOABILIDADE. Para a apuração da responsabilidade objetiva, basta a existência de dano e nexo de causalidade, sendo prescindível a apuração da culpa, conforme orientação do artigo 14 do CDC. Tratando-se de relação de consumo, todos os membros da cadeia de fornecimento de produtos e serviços respondem solidariamente perante o consumidor, a teor do disposto no artigo 25, §1º, do CDC.
A ausência de emissão de bilhete de passagem aérea, que impossibilitou o embarque dos autores e acarretou a necessidade de aquisição de novo bilhete, configura falha na prestação de serviços e gera o dever de ressarcimento do valor pago e de indenização por danos morais.
Na fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a capacidade econômica do agente, seu grau de culpa ou dolo, a posição social ou política do ofendido e a intensidade da dor sofrida por este. (TJMG - Apelação Cível 1.0106.15.005512-2/001, Relator(a): Des.(a) Antônio Bispo , 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/05/2019, publicação da sumula em 10/05/2019)

Dessa forma, diante da falha na prestação de serviço, está evidente o dever de ressarcimento do valor pago pelas novas passagens adquiridas pelo Recorrente, retornado as partes ao
status quo ante
ao incumprimento contratual.

Quanto aos danos morais, registro que coaduno com o entendimento da magistrada
a quo
, vez que o cancelamento se deu durante uma pandemia mundial, situação em que cancelamentos, alterações e atrasos de voos devem ser relativizados.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para
condenar a Recorrida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA ao ressarcimento por danos materiais, no montante de R$ R$ 8.431,79 (oito mil, quatrocentos e trinta e um reais e setenta e nove centavos),
mantendo, no mais, a r. sentença em todos os seus termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a exegese do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.